Tribunal: TJDFT
Processo: 0742765-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Desacato. Dolo. Atipicidade. Apelação não provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 15 dias de detenção, 20 dias-multa e 2 meses de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir, pelos crimes de embriaguez ao volante, desobediência e desacato.
II - Questão em discussão
2. Discute-se se a conduta do réu tipifica o crime de desacato.
III - Razões de decidir
3. A conduta do réu de xingar e ofender policial e agente de trânsito, dizendo “sua porra”, “desgraça” e “merda”, quando esses estavam no exercício regular de suas funções - apreenderam o veículo que ele conduzia, porque estava alcoolizado e não tinha habilitação para dirigir – tipifica o crime de desacato.
4. O estado de embriaguez – salvo quando completo e decorrente de caso fortuito ou força maior – não exclui o dolo nem torna atípica a conduta daquele que, após consumo de álcool, xinga e ofende funcionários públicos no exercício da função.
IV - Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.